Tribunal: TJMT
Processo: 1001863-28.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001863-28.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RAFAEL SILVA BELO - CPF: 017.632.511-52 (APELANTE), DANIELLE CRISTINA BELO - CPF: 036.263.321-52 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE PROPRIEDADE
VEICULAR. COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança objetivando a exclusão do nome do apelante como proprietário de veículo automotor, com efeitos retroativos, sustentada em alegada renúncia de propriedade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a renúncia de propriedade, por meio de escritura pública, é suficiente para exclusão
do registro veicular
, independentemente de comunicação formal ao órgão competente, e se a via do mandado de segurança é adequada para tanto.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo, o que pressupõe prova documental inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

4. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao vendedor a obrigação de comunicar a alienação do veículo ao órgão de trânsito competente,
sob pena
de responsabilidade solidária por débitos e penalidades.

5. A ausência de comunicação formal
, assim como de prova inequívoca da alienação,
inviabiliza a exclusão do registro e não caracteriza direito líquido e certo.

6. Escritura pública de renúncia de propriedade não possui amparo jurídico suficiente para alterar o registro público veicular, sendo inadequada para afastar responsabilidades administrativas e tributárias.

7. A via do mandado de segurança revela-se inadequada, pois o exame da matéria demanda análise de fatos e circunstâncias além do permitido nessa ação constitucional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A exclusão do registro de propriedade de veículo automotor depende de comunic
ação formal ao órgão competente e/ou a existência de prova inequívoca da alienação,
não sendo suficiente escritura pública de renúncia de propriedade. A inadequação do mandado de segurança impede a análise de fatos que demandam dilação probatória.
"

----------

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 134; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 452.332/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.03.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação interposto por
RAFAEL SILVA BELO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
) que
, nos autos do
m
andado de
s
egurança n
.
1001863-28.2024.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator
do
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-MT
,
denegou a segurança
que almejava
a exclusão de seu nome como proprietário d
a
motocicleta HONDA/POP100,
Renavam
01010073998, placa QBA6726, com efeitos retroativos a 20 de outubro de 2023.

Em suas razões
recursais
,
a parte
recorrente sustenta, em síntese, que o direito de renunciar à propriedade está garantido pelo art. 1.275, inciso II, do Código Civil e que o procedimento seguido não deveria ser condicionado à apresentação de documentos que não possui mais.

Nesses termos, p
ugna pela reforma integral da sentença, alegando violação a seus direitos patrimoniais e constitucionais.

Sem contrarrazões (Id.
243981753
).

O órgão ministerial se manifestou no Id.
256302173
, pelo não provimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de apelação interposto por
RAFAEL SILVA BELO
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
) que
, nos autos do
m
andado de
s
egurança n
.
1001863-28.2024.8.11.0041
impetrado contra ato tido coator
do
DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN-MT
,
denegou a segurança que almejava
a exclusão de seu nome como proprietário d
a
motocicleta HONDA/POP100,
Renavam
01010073998, placa QBA6726, com efeitos retroativos a 20 de outubro de 2023.

A controvérsia se origina da pretensão
da parte apelante
de exclusão de seu nome como proprietário de um veículo automotor, tendo como base uma Escritura Pública de Renúncia de Propriedade, alegadamente realizada em razão da venda do bem a terceiro que, contudo, não procedeu à transferência regular do registro junto
ao órgão de trânsito competente,
bem como na adequação da via eleita para o pleito.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que o
mandado de segurança é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, que não demande dilação probatória.

No caso,
a parte
apelante narrou que vendeu
a

motocicleta HONDA/POP100,
Renavam
01010073998, placa QBA6726

para

Jailson
de Souza sem, contudo, realizar a comunicação formal da venda ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT).

Em razão da não transferência de propriedade pelo comprador, alegou que continuou sendo responsabilizado por multas e débitos incidentes sobre o veículo.

Para
interromper
tais obrigações, o apelante lavrou escritura pública de renúncia à propriedade, requerendo a exclusão de seu nome do registro veicular junto ao DETRAN-MT.

Todavia,
conforme se vê,
o

d.

Juízo
a quo
acolheu preliminares
suscitadas
pelo DETRAN-MT, reconhecendo a ausência de direito líquido e certo, bem como a inadequação da via eleita.

Isso porque, n
o presente caso,
a parte
apelante não apresentou documento que comprovasse a alienação do veículo, nem demonstrou o cumprimento das exigências previstas no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao vendedor a obrigação de comunicar a transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente,
sob pena
de responsabilização solidária por eventuais débitos e pen
alidades,
resultando na ausência de comprovação de um dos elementos essenciais para a concessão da segurança.

Registre-se que o fato de não haver comunicação junto ao DETRAN-MT não obsta que a parte interessada apresente provas concretas da alienação do veículo.

Nesse sentido, o

c.
Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a interpretação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações e débitos verificados após a alienação, independentemente da ausência de comunicação da transferência ao órgão de trânsito.

(
AgRg
no
AREsp
n. 452.332/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 21/3/2014.)

Contudo,
a alegada Escritura Pública de Renúncia de Propriedade não possui amparo jurídico suficiente para modificar o registro público de propriedade veicular, dada a natureza especial do regramento aplicável aos veículos automotores.

Conclui-se, portanto, que a
ausência dos referidos
elementos
de prova
implica na impossibilidade de se vislumbrar, de plano, a liquidez e certeza do direito invocado, reforçando a inadequação do
mandamus
como via processual.

Ainda que se reconheça a boa-fé do apelante, que buscou se desvincular de obrigações relacionadas a um bem que
alegadamente
não está mais sob sua posse, a escolha do mandado de segurança como via processual para alcançar tal objetivo revela-se inadequada.

Não se pode ignorar que a efetivação da pretensão do apelante exigiria a análise de fatos e circunstâncias que extrapolam o exame sumário e documental próprio dessa ação constitucional, além de contrariar normas específicas aplicáveis ao registro de veículos automotores.

É imperioso que se observe o rigor normativo estabelecido para evitar que se perpetuem situações de insegurança jurídica, especialmente no que concerne à responsabilidade solidária por tributos e penalidades.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida que, acertadamente, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo e pela inadequação da via eleita, julgando o processo extinto sem resolução de mérito.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, manten
d
o inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de
mandado de segurança
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024